Tribunal: TCU
Processo: 012.363/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1864/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, e com base no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020 dar ciência das seguintes impropriedades/falhas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 012.363/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda. (07.046.566/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Ciência: 1.7.1. determinar à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ que, quando da publicação do edital do certame que vier a substituir o Pregão Eletrônico 20/2020, encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia dos seguintes documentos: 1.7.1.1. instrumento convocatório e anexos; e 1.7.1.2. documentos que embasem a pesquisa de preço da contratação; 1.7.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 20/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. permissão da participação de cooperativas no certame, prevista no item 18 do termo de referência anexo ao edital, o que, no caso em tela, contraria o art. 5o da Lei 12.690/2012, o art. 10, inciso I, da IN/Seges/MP 5/2017, bem como o Enunciado 281 da Súmula deste Tribunal, e os Acórdão 2221/2013-TCU-Plenário e 2.260/2017 - 1a Câmara; 1.7.2.2. ausência de regramento quanto à participação de cooperativas no instrumento convocatório (edital), o que contraria o disposto no item 10.5 do Anexo VII-A da IN/Seges/MP 5/2017; 1.7.2.3. utilização de orçamento fornecido por cooperativa, para elaboração de pesquisa de preços do certame, o que tem o potencial de distorcer os valores, dado que a cooperativa possui estrutura de custos diversa das empresas, além de não terem sido coletadas estimativas de preços de outras fontes, conforme disposto no art. 5o da IN/Seges/ME 73/2020.